Tribunal: TJSP
Processo: 1021694-45.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Apelação. Compra e venda de produtos de beleza. Cosméticos comercializados pela ré. Alegação de desconhecimento da cobrança. Contratação, porém, comprovada pela demandada. Exigibilidade da dívida reconhecida. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação declaratória de inexistência de débito oriundo de compra e venda de produtos de beleza e cosméticos, c.c. indenização por

Ementa:
Apelação. Compra e venda de produtos de beleza. Cosméticos comercializados pela ré. Alegação de desconhecimento da cobrança. Contratação, porém, comprovada pela demandada. Exigibilidade da dívida reconhecida. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação declaratória de inexistência de débito oriundo de compra e venda de produtos de beleza e cosméticos, c.c. indenização por danos morais, julgada improcedente em primeira instância.
1.2. Recurso do autor pedindo a inversão do resultado do julgamento, com a declaração de inexigibilidade do débito negativado pela ré e a indenização por danos morais.
2. Questão em discussão:
Verificar se foi comprovada a exigibilidade do débito e a ocorrência ou não dos danos morais.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Débito oriundo de contratação comprovada pela ré.
3.2. Ausente conduta apta a gerar danos morais ao autor.
4. Dispositivo:
Recurso do autor desprovido. Sentença mantida.